Tribunal: TJDFT
Processo: 0710876-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL E CIVIL. REVOGAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. TETO. DEFENSORIA PÚBLICA. RENDA. SUPERIOR. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO REVOGADO. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO. CTVA. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. INTEGRAÇÃO. SALDAMENTO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL E PREJUÍZO.

1. A Gratuidade de Justiça visa garantir o amplo acesso do cidadão ao Poder Judiciário. A Carta Magna assegura em seu artigo 5o, inciso LXXIV, a prestação gratuita e integral àqueles que não detiverem condições econômicas para o ajuizamento de ações judiciais.

2. Possível a revogação do benefício quando apresentados elementos para determinar a situação econômica da parte e a possibilidade de adimplir com as despesas processuais.

3. Na hipótese vertente, o Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado – CTVA não integrou o salário de participação, o qual serviu como base de cálculo do benefício previdenciário saldado. Portanto, descabida a pretendida inclusão nos cálculos do saldamento, sob pena desequilíbrio atuarial e prejuízo aos demais integrantes do plano previdenciário.

4. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e provido para revogar o benefício da Gratuidade de Justiça.